Tribunal: TJDFT
Processo: 0751525-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, III, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. BURACO NO PISO DO EVENTO. QUEDA DO CONSUMIDOR. LESÃO GRAVE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu INFLUENZA PRODUÇÕES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou "PROCEDENTE, em parte, o pedido exordial para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei 8.078/90: CONDENAR as rés a pagarem, solidariamente, à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51583939). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o réu INFLUENZA PRODUÇÕES LTDA suscita preliminar de nulidade da sentença por omissão quanto à tese defensiva de culpa exclusiva da vítima. No mérito, sustenta a ausência do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar. Aduz que a situação vivenciada pela autora não passou de mero aborrecimento. Alega que o valor arbitrado é excessivo e que houve culpa concorrente da vítima, devendo ser reduzido. Pede a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, com a improcedência do pedido inicial. Alternativamente, requer a redução do valor da condenação para R$2.000,00 (dois mil reais).
4. Em contrarrazões, a autora refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por omissão quanto à tese defensiva de culpa exclusiva da vítima. Com razão. A alegação de culpa exclusiva da vítima foi trazida pelo recorrente tanto na contestação quanto nos embargos de declaração opostos à sentença. Não obstante, a referida tese não foi analisada pelo Juízo a quo. Considerando que a alegação é causa excludente de responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14, §3o, II), acolho a preliminar suscitada. Contudo, tendo em vista que a questão omitida se encontra em condição de imediato julgamento (teoria da causa madura, art. 1.013, §3o, III, do CPC), passo à sua análise. Não há falar em culpa exclusiva da vítima. Pelo vídeo trazido aos autos (ID 51583580) é possível concluir que o buraco que havia no local era de tamanho suficiente para provocar a queda de qualquer pessoa, tanto que foi preciso um segurança tapar o buraco com uma tábua e isolar o local para evitar outras quedas.
6. Mérito. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A falha na prestação dos serviços por parte do recorrente é inegável, porquanto comprovado que a autora estava no evento organizado pelo recorrente e se acidentou em um buraco que havia no local, que posteriormente ao acidente sofrido pela requerente foi tapado pelos seguranças da festa, conforme demonstrado na prova de ID 51583580. Portanto, há culpa da ora requerida e recorrente, não sendo caso de culpa da vítima, seja exclusiva ou concorrente, desta última. O nexo causal é igualmente evidente, haja vista que a lesão sofrida pela autora se deu em decorrência da queda no buraco. Por outro lado, a gravidade da lesão (entorse e distensão do tornozelo - ID 51583576), comprovada pelos documentos trazidos aos autos (ID 51583574, 51583577), ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento a ponto de caracterizar dano moral. Quanto ao valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais (R$3.000,00), tenho que atende adequadamente as peculiaridades do caso concreto e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.